Tribunal: TJES
Processo: 5000110-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GERTRUDES TIBURCIO DA SILVA RIZZI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000110-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: GERTRUDES TIBURCIO DA SILVA RIZZI

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA - ES18341

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5000268-20.2022.8.08.0027, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à requerida, ora agravante, que restabeleça o fornecimento de energia elétrica da requerente, ora agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 4031532).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, uma vez que a suspensão do fornecimento de energia elétrica da agravada ocorreu em junho de 2021, todavia, há comprovação do pagamento das 03 (três) parcelas anteriores à suspensão, mesmo que fora do vencimento.

Como se sabe, a concessionária de serviço público não pode condicionar o restabelecimento da energia elétrica do consumidor ao pagamento de todo o débito pretérito, mas tão somente aos 03 (três) meses anteriores ao corte.

Ademais, não há que se falar em coisa julgada referente ao processo nº 5000058-03.2021.8.08.0027, considerando que na referida demanda não houve o enfrentamento da matéria discutida no feito originário nº 5000268-20.2022.8.08.0027.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, o agravado demonstrou a probabilidade do seu direito na origem, uma vez que a suspensão do fornecimento de energia elétrica da agravada ocorreu em junho de 2021, todavia, há comprovação do pagamento das 03 (três) parcelas anteriores à suspensão, mesmo que fora do vencimento. 3. Como se sabe, a concessionária de serviço público não pode condicionar o restabelecimento da energia elétrica do consumidor ao pagamento de todo o débito pretérito, mas tão somente aos 03 (três) meses anteriores ao corte. 4. Ademais, não há que se falar em coisa julgada referente ao processo nº 5000058-03.2021.8.08.0027, considerando que na referida demanda não houve o enfrentamento da matéria discutida no feito originário nº 5000268-20.2022.8.08.0027.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.